Tribunal: TJES
Processo: 5045777-12.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045777-12.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEILTON MOREIRA DA COSTA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN/ES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO/CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL QUE SE INICIA COM A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE FUNDAMENTA A PENALIDADE (PSDD/PCDD). ART. 282, §6º, II, DO CTB. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (TJSC, TJMS, TJPR, TJSP, TRF4). CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELO DETRAN SEM AMPARO LEGAL E COM FUNDAMENTO EQUIVOCADO, MAS SEM PRODUÇÃO DE QUALQUER DANO AO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DANO. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5045777-12.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
VALDEILTON MOREIRA DA COSTA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Concedo assistência judiciária gratuita à parte autora, eis que preenchidos os requisitos legais.

Recurso
conhecido
por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN/ES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO/CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL QUE SE INICIA COM A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE FUNDAMENTA A PENALIDADE (PSDD/PCDD). ART. 282, §6º, II, DO CTB. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (TJSC, TJMS, TJPR, TJSP, TRF4). CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELO DETRAN SEM AMPARO LEGAL E COM FUNDAMENTO EQUIVOCADO, MAS SEM PRODUÇÃO DE QUALQUER DANO AO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DANO. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO..

CASO EM EXAME

1. O recorrente ajuizou ação visando anular o processo administrativo de cassação do direito de dirigir (PA nº 2023-MSMJS), alegando decadência do direito de punir da Administração, nos termos do art. 282, §6º, do CTB. O DETRAN/ES contestou, sustentando perda superveniente do objeto em virtude de cancelamento administrativo do procedimento. A sentença rejeitou a preliminar, analisou a decadência à luz do CTB e jurisprudência atualizada, afastou-a, julgou improcedentes os pedidos de nulidade e dano moral e determinou o envio dos autos ao Ministério Público diante de irregularidade administrativa no cancelamento do processo.

2. A parte autora recorre
exclusivamente quanto ao dano moral
, afirmando que o cancelamento administrativo tardio não extinguiu os prejuízos morais sofridos, defendendo tratar-se de dano in re ipsa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Deve ser analisado se na situação em comento restaram configurados os requisitos para a condenação do Recorrido ao pagamento de dano moral ao Recorrente.

RAZÕES DE DECIDIR

4. A primeira questão devolvida indiretamente pelas alegações recursais diz respeito à validade do processo administrativo. A sentença examinou minuciosamente o termo inicial da decadência previsto no art. 282, §6º, II, do CTB, concluindo — em alinhamento com reiterada jurisprudência nacional (TJSC, TJMS, TJPR, TJSP, TRF4) — que, em casos de suspensão ou cassação da CNH, o prazo decadencial
inicia-se somente com a conclusão do processo administrativo de suspensão
, e não com o auto de infração ou com a data do cometimento da infração. Essa interpretação decorre da autonomia entre (i) o procedimento do AIT, relativo à multa, e (ii) o PSDD/PCDD, relativo à restrição do direito de dirigir.

5. No caso concreto, os prazos foram devidamente observados pelo DETRAN/ES, inexistindo decadência, como bem fundamentado no decisum de origem. Não houve, portanto, ilegalidade na instauração ou tramitação do processo administrativo.

6. O ponto central do recurso, contudo, refere-se ao pleito indenizatório por dano moral. Sustenta o recorrente que o cancelamento administrativo tardio não elimina os prejuízos decorrentes da instauração do processo de cassação. Não lhe assiste razão.

7. Primeiro, o cancelamento realizado pelo DETRAN, embora fundado em motivo equivocado,
não produziu qualquer efeito prático restritivo
sobre o direito de dirigir do recorrente. Não houve bloqueio de prontuário, não houve impedimento de licenciamento, não houve suspensão efetiva nem cassação aplicada indevidamente. Logo, inexiste lesão concreta aos direitos de personalidade.

8. Segundo, a responsabilidade civil do Estado, embora objetiva (art. 37, §6º, da CF),
exige a presença simultânea de conduta, dano e nexo causal
. A sentença é precisa ao afirmar que o autor não demonstrou dano moral, tampouco prejuízo real decorrente do processo administrativo. A instauração regular de procedimento administrativo, por si só,
não configura dano moral
— entendimento pacificado nos Tribunais Superiores.

9. Terceiro, ainda que se considere equivocada a conduta administrativa consistente em cancelar o processo com fundamento inexistente, trata-se de erro interno da Administração que
não repercutiu desfavoravelmente na esfera jurídica do cidadão
. O recorrente não comprovou humilhação, exposição vexatória, perda de emprego, impossibilidade de dirigir ou qualquer consequência prática decorrente do ato.

10. Quarto, inexiste dano moral in re ipsa em hipóteses como a presente. A jurisprudência que reconhece dano moral automático refere-se a serviços públicos essenciais (água, luz, energia), hipóteses de indevida restrição de CNH já consolidada ou inscrição indevida em cadastros restritivos — situações distintas, com repercussões diretas e imediatas na vida do cidadão.

11. Não é o caso dos autos: o recorrente
não teve seu direito de dirigir suprimido
, não experimentou restrição concreta, nem houve divulgação pública ou constrangimento. A mera instauração do PA e posterior cancelamento administrativo desprovido de fundamento jurídico não são suficientes para caracterizar violação a direitos de personalidade.

12. Por fim, o fato de o autor ter ajuizado ação judicial não basta para caracterizar dano moral. O acesso à Justiça é direito constitucional, e o simples exercício do direito de ação não gera, automaticamente, responsabilidade civil do Estado.

13. A sentença, portanto, examinou adequadamente a prova, aplicou corretamente o CTB e concluiu pela inexistência de dano moral indenizável. Não há razão para reforma.

14. Diante do exposto, tem-se que a r. sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos a teor do que preconiza o art. 46 da Lei 9.099/95 e o Enunciado 11 das turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

19.Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

20. CONDENO
o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00 (um mil reais) nos termos do art. 85, § 8º do CPC, suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento:

21.” “A mera instauração e posterior revogação administrativa de processo de suspensão/cassação do direito de dirigir, sem qualquer restrição efetiva imposta ao condutor e sem repercussão concreta em sua esfera jurídica, não configura dano moral. A decadência prevista no art. 282, §6º, II, do CTB tem como termo inicial a conclusão do processo administrativo específico de suspensão/cassação (PSDD/PCDD)”.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 37, §6º, da Constituição Federal; Artigo 282, §6º, II, do Código de Trânsito Brasileiro; Artigos 55 e 38 da Lei nº 9.099/95; Artigo 27 da Lei nº 12.153/09; Artigos 186 e 927 do Código Civil; Artigos 373, I, e 487, I, todos do Código de Processo Civil.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)